Tribunal: TJMT
Processo: 1023425-61.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023425-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR TORRES DA SILVA - CPF: 919.831.422-04 (PACIENTE), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MASCARENHA MORAES SANTOS - CPF: 880.091.223-00 (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE RIBAMAR TORRES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade do fato e reiteração delitiva do paciente, que conta com outro registro criminal, inclusive, por crime da mesma espécie pois “
responde a outra Ação Penal de Competência do Júri, nº 478-75.2018.8.11.0040 Código 184471.”

Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023425-61.2020.8.11.0000

PACIENTE: JOSE RIBAMAR TORRES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de José Ribamar Torres da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Sustenta-se, em síntese, que não há fundamentação adequada no decreto cautelar, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva liminarmente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, id. N.
66681493.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, consoante id. N. 67775971.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
70410452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE RIBAMAR TORRES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

A questão trazida no presente
habeas corpus
abarca o exame acerca da fundamentação empregada no encarceramento cautelar do paciente.

Extrai-se dos autos que o paciente fora denunciado como incurso no
crime previsto no artigo o 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal,
consoante consta no sistema PJE.

“(...)

Consta do incluso procedimento investigatório que no dia 04 de julho de 2020, por volta das 20h20min, em via pública na Rua Panambi, esquina com a Rua Turmalinas, Bairro São Matheus, cidade de Sorriso/MT, o denunciado JOSÉ RIBAMAR TORRES DA SILVA, agindo com animus necandi, por motivo fútil, utilizando-se de uma faca (apreendida, fl. 11), matou Mascarenha Moraes Santos, desferindo-lhe um golpe de faca na região torácica direita, que lhe provocou a lesão descrita no Laudo de Necrópsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ambos anexos), a qual foi causa efetiva e determinante de sua morte, conforme Certidão de Óbito de fl. 72 do incluso caderno policial.

Depreende-se do inquérito policial que nas circunstâncias em que o crime se desenvolveu, o denunciado e a vítima encontravam-se no estabelecimento comercial denominado “Bar do Souza”, ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que tiveram uma desavença. Consta que, por causa da discussão, o proprietário do estabelecimento ordenou que ambos se retirassem do local, o que foi atendido. Segundo restou apurado, o denunciado encontrava-se desarmado no local dos fatos, mas se dirigiu até sua residência para buscar uma faca, eis que pretendia ceifar a vida do ofendido. A vítima, por sua vez, acreditando que a situação estava resolvida, embarcou em sua motocicleta para retornar ao seu domicílio, momento em que foi surpreendido pelo increpado, o qual desferiu um golpe de faca em seu peito, causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Necrópsia de fls. 84/88 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 89/90 do IP. (...)”

Ao impor a prisão cautelar, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da gravidade do fato, bem como por possuir registro criminal
.

Restou consignado o seguinte:

“(...)

Vistos em plantão.

José Ribamar Torres da Silva foi preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no Art. 121, §2º, II do Código Penal.

Com o ofício que encaminha o flagrante vieram os respectivos Nota de Culpa e das Garantias Constitucionais.

Consta do presente auto que a Polícia Militar se deslocou ao local para apoiar as demais guarnições de serviço em uma ocorrência de suposto homicídio tentado. Informa que chegando ao local encontraram a vítima ensanguentada e tendo chegado o Corpo de Bombeiros foi constatado o óbito.

Relata que a Equipe de Força Tática recebeu informes de que a vítima, juntamente com o suspeito, conhecido como “Ribas” estiveram ingerindo bebida alcóolica no “Bar do Raimundo” e que tiveram uma discussão no local.

Na sequência a equipe se deslocou ao Bar citado, sendo que no local, uma testemunha confirmou que tanto a vítima quanto o suspeito estavam ingerindo bebida alcóolica e iniciaram uma discussão, tendo referida testemunha solicitado que os mesmos deixassem o estabelecimento, pois iria fechá-lo e não queria problemas em seu bar.

Diante das informações recebidas, a equipe conseguiu localizar filmagem em uma residência, sendo possível identificar o suspeito (José Ribamar) deixando o local e colocando algo na cintura. Através de referidos detalhes, foi possível localizar o suspeito escondido embaixo de um pé de mangueira na Rua Turmalinas, aproximadamente 200 m (duzentos metros) do local onde foi localizada a vítima ferida.

Neste ínterim, foi realizada abordagem, momento em que foi localizada na cintura do suspeito uma faca, estando o mesmo em visível estado de embriaguez. O suspeito informou que estava no “Bar do Raimundo” e que uma pessoa tentou lhe matar e foi obrigado a defender-se.

Assim, foi dado voz de prisão ao flagrante, razão pela qual foi encaminhado à autoridade competente.

É o sucinto relatório.

Destarte, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências formais do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo quaisquer vícios formais ou materiais que possam eventualmente trazer nulidade ao ato, razão pela qual o homologo.

Passo a analisar o cabimento da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, com as alterações trazidas pela Lei nº 12.403/2011.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.

Verifico que a prova da materialidade e os indícios da autoria dos crimes pelo acusado são inequívocos, haja vista o conteúdo dos elementos colhidos pela Autoridade Policial.

Quanto aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, verifico que a segregação do flagranteado é medida necessária para a
garantia da ordem pública, vez que se trata de crime de extrema gravidade, bem como ante a reiteração de condutas criminosas pelo autuado. Conforme consulta ao sistema disponível no site no TJMT, é possível verificar que José Ribamar Torres da Silva, responde a outra Ação Penal de Competência do Júri, nº 478-75.2018.8.11.0040 Código 184471.

Portanto, é certo que, no presente momento, não se mostra adequada a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal), uma vez que não seriam suficientes para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de José Ribamar Torres da Silva, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Verifica-se, pois, que a custódia cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade do fato e reiteração delitiva do paciente, que conta com outro registro criminal, inclusive por crime da mesma espécie pois “
responde a outra Ação Penal de Competência do Júri, nº 478-75.2018.8.11.0040 Código 184471.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado,
evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos
. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014

Na mesma direção, e o entendimento
da Suprema Corte

"a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva”

(HC n. 126.501/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 4/10/2016)

Assim, dada as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, penso ser inviável a liberação do paciente, visto que existente fundamentação idônea da cautelaridade.

Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020